Tribunal: STF
Processo: ARE 1296113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. SUMULA 291 DO STJ. O TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCICIONAL E A DATA DO RECEBIMENTO DO VALOR INFERIOR AO DEVIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A SETE AUTORES. CORREÇÃO PLENA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SUMULA 239 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DEVE SER OBJETO DE CORREÇÃO PLENA, POR ÍNDICE QUE RECOMPONHA A EFETIVA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 06% AO ANO QUE DEVEM INCIDIR A CONTAR DO MÊS DA DIFERENÇA ATÉ A DATA DO DESLIGAMENTO DOS AUTORES. LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA, POR CÁLCULOS MERAMENTE ARITMÉTICOS, NA FORMA DO ARTIGO 475-B DO CPC. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS NA FORMA DO ART. 557, §1°-A DO CPC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO QUE JUSTIFIQUE A SUA REVISÃO. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, e incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente